Tribunal: STF
Processo: RE 1280702
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DO CONTEÚDO DE QUESTÕES E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO SUPERIOR DA POLÍCIA MILITAR. QUESTÕES Nº 13, 27, 30, 53, 63, 65, 66 E 79. ERRO GROSSEIRO. 
    1. É defeso ao Judiciário se imiscuir em matéria relativa ao mérito das questões de concurso público, salvo controle de legalidade e análise de situação teratológica (erro grosseiro) na questão formulada. Julgamento sob repercussão geral do RE nº 632.853/CE e precedentes desta Corte.
    2. Vício em apenas uma das questões impugnadas (nº 63) que é suficiente para alicerçar o direito líquido e certo invocado. Precedentes.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Doc. 10, p. 1, grifei)
    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput e I, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o acórdão ora recorrido afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 – Tema 485 da Repercussão Geral, ao anular a questão 63 do concurso para o posto de Capitão da Brigada Militar gaúcha (Doc. 18). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).
    Em primeiro exame de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para a apreciação da controvérsia à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 485 da Repercussão Geral (Doc. 22). 
    Em sede de juízo negativo de retratação, a Câmara julgadora do Tribunal a quo manteve a decisão anteriormente proferida, em acórdão assim ementado: 
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO SUPERIOR DA POLÍCIA MILITAR. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 63. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
    O acórdão recorrido não confronta a tese firmada pelo STF no julgamento sob repercussão geral do RE nº 632.853/CE, ao analisar situação teratológica (erro grosseiro) na questão formulada. Ausência de revisão de critérios adotados pela banca examinadora.
    MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (Doc. 12, grifei) 
    Em novo exame de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal a quo, considerando o teor da decisão supracitada, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 23). 
    É o relatório. DECIDO.
     O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015, firmou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso público. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
    Extrai-se do voto do relator, bem como dos votos de outros ministros que o acompanharam, que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, exceto em caso de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, in litteris: 
    “O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): (...) É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.” (DJe de 29/6/2015, grifei)
    Naquela ocasião, consignei em meu voto:
    “O Senhor Ministro Luiz Fux: (...) registro, porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital.
    Ex positis, voto pelo provimento do recurso extraordinário para:
    (i) no caso concreto, com fundamento no art. 2º da CRFB, reformar o acórdão emanado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, sem lastro forte em comandos normativos com densidade semântica suficiente, substituir os critérios de correção da banca examinadora;
    ( ii ) em abstrato, fixar a seguinte tese de repercussão geral: O controle jurisdicional de questões de concurso público é admitido prima facie como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV), sendo certo, porém, que a densidade da intervenção judicial dependerá, em cada caso, do maior ou do menor grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade, em respeito ao postulado da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º). Em todo caso, não compete ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, reservando-se a anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital.
    É como voto.“ (DJe de 29/6/2015, grifei)
    Na mesma direção foram os votos proferidos por outros ministros que participaram desse julgamento, verbi gratia:
    “A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, também acompanho o Ministro-Relator. Vou ser brevíssima apenas numas observações. 
    (...) 
    No que se refere, no entanto, à possibilidade de se sindicar judicialmente, não tenho dúvida, tal como foi dito desde o voto do eminente Relator, que os concursos públicos contam com alguns elementos que são sindicáveis, sim, pelo Poder Judiciário. 
    (...)
    Ressalva feita ao controle de legalidade quanto aos aspectos que são objetivos, e, por isso, sindicáveis, o que não se dá neste caso, razão pela qual, Senhor Presidente, eu acompanho às inteiras o voto do Ministro-Relator, dando provimento ao Recurso Extraordinário. 
    É como voto, Senhor Presidente.” (DJe de 29/6/2015, grifei)
    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - (...) Evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos.” (DJe de 29/6/2015, grifei)
    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, assentou “a existência de erro grosseiro (ou teratológico), aferido por simples análise da legislação, ao considerar incorreta resposta em flagrante contrariedade ao texto legal” (Doc. 12, p. 4, grifei), o que configuraria situação excepcional, a possibilitar a intervenção do Poder Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral. 
    Assevere-se, ainda, que divergir da conclusão do Tribunal a quo quanto à existência de erro grosseiro (teratológico) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA - LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 632.853/CE - VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE ERRO GROSSEIRO EM UMA ESPECÍFICA QUESTÃO FORMULADA NA PROVA - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - PRECEDENTES (STF) - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.130.588-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 3/2/2020, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC).
    1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise.
    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (RE 1.114.732-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Teratologia nas razões de decidir proferidas pela autoridade reclamada. RE nº 632.853/CE-RG. Substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.
    2. Preenchido o requisito do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, a Suprema Corte, excepcionalmente, pode admitir a reclamação constitucional com paradigma na repercussão geral, quando presente teratologia na aplicação do precedente obrigatório do STF, a saber, RE nº 632.853/CE-RG.
    3. No paradigma de repercussão geral, o STF excetuou a possibilidade de o Poder Judiciário proceder i) ao juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital do certame e ii) ao juízo de teratologia, ou seja, erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova.
    4. É defeso ao Poder Judiciário alterar a nota atribuída ao candidato, substituindo-se à banca examinadora na avaliação da maior ou menor adequação da resposta do candidato ao conteúdo da matéria cobrada de acordo com o edital.
    5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.928-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/9/2018, grifei)
    Mencionem-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.070.808, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/10/2017; RE 1.197.341, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/3/2020; e RE 1.268.304, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/6/2020.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente